Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-13.2021.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003383-13.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IDELINO RABELO DE ALMEIDA - CPF: 322.862.286-04 (APELANTE), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), IZABELA MINEIRO MENDES - CPF: 105.145.067-50 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez, fixando honorários advocatícios e custas em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Controvérsia relativa ao termo inicial do benefício, pleiteando-se que coincida com o laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Definir se o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data da cessação do auxílio-doença ou à data do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 43 da L. 8.213/1991, o termo inicial da aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, salvo exceções.

4. A jurisprudência do STJ reforça que, na ausência de condições que determinem outra data, prevalece o marco subsequente à cessação do benefício anterior, afastando-se a possibilidade de fixação na data da perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial da aposentadoria por invalidez, na ausência de disposição em contrário, é a data imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença, conforme previsto na L. 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados
: L. 8.213/1991, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1559324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.12.2018; TJ-MT 10002884620188110024, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDELINO RABELO DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1003383-13.2021.8.11.0046 que, julgou procedente os pedidos contidos na inicial concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o autor ora apelante interpôs o presente recurso de apelação almejando que a data de inicio do benefício da aposentadoria por invalidez seja na data de inicio da incapacidade.

O apelante defende ainda que:

“Do exposto, tem-se que a alteração da DIB da Aposentadoria por Invalidez deve ser para a data de entrada do requerimento do último benefício, em 06/12/2017, visto que, o conjunto fático probatório indica claramente que a incapacidade do Recorrente já vem desde antes da cessação do benefício em 04/10/2021, havendo, portanto, a presunção de continuidade do estado incapacitante conforme precedentes citados, afinal, trate-se desde sempre da mesma doença”

Por fim requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença alterando a data de inicio do beneficio para a data de entrada do requerimento.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra a
sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A controvérsia recursal se da na data estipulada para inicio do beneficio de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, vejamos o art. 43 da Lei 8.213/1991:

“Art. 43.
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida

[...]”

Dessa forma, conforme expressamente disposto no artigo, resta claro concluir que a data de início da aposentadoria por invalidez será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, salvo exceções previstas nos parágrafos do artigo.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO.
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3.
Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos.
4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença.

(STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

No mesmo sentido, decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810 DO STF E N. º 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.
4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas nº. 810 do STF e n.º 905 do STJ.

(TJ-MT 10002884620188110024 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024